Tribunal: TJPA
Processo: 0001536-78.2014.8.14.0943
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001536-78.2014.8.14.0943

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO SENA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. RECONHECIMENTO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL TÉCNICO. CRIME ABSTRATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98, com fundamento nos arts. 61 c/c 395, III e 397, IV, todos do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para condenação pelo delito de poluição sonora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico de vistoria ambiental atestou que o veículo conduzido pelo recorrido estava com intensidade de som de 82.0 decibéis, estando em desacordo com os limites fixados na Resolução nº 001/90 do CONAMA, que estipula o máximo de 50 dB(A) durante a noite em área residencial.

4. O laudo de vistoria de constatação de poluição sonora em veículo, elaborado por perito oficial da Delegacia Especializada em Meio Ambiente, constitui meio de idôneo de prova, por conter elementos objetivos e metodologia aferível.

5. O tipo penal previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 configura crime de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de dano efetivo à saúde humana, bastando a potencialidade lesiva da conduta, o que se verifica no caso concreto.

6. Assim, comprovada conduta típica, antijurídica e culpável, é imperativa a reforma da sentença absolutória para condenação do apelado.

7. Todavia, considerando a pena aplicada (1 ano de reclusão), operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV c/c arts. 109, V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento
: “1. O crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 é de perigo abstrato, sendo suficiente para sua configuração a comprovação técnica da emissão sonora acima dos limites legais. 2. O laudo de vistoria de constatação de poluição sonora, elaborado por perito oficial da Delegacia Especializada em Meio Ambiente, constitui meio idôneo de prova para condenação por crime ambiental.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, 68, 107, IV e 109, V; CPP, art. 386, VII; Lei nº 9.605/98, art. 54 Lei nº 7.990/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS n. 72.542/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/6/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a denúncia ofertada contra Marcelo Sena de Souza pela suposta prática do crime previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998, absolvendo-o sumariamente com fundamento nos arts. 61 c/c 395, III e 397, IV, todos do Código de Processo Penal (ID 15695092).

O apelante pleiteia a reforma da sentença absolutória, sob o argumento de que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por meio do laudo pericial, que atesta a emissão sonora acima dos limites estabelecidos pela legislação ambiental e identifica o recorrido como o agente da conduta delituosa. Sustenta, ainda, que o crime de poluição sonora possui natureza formal, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto à saúde humana, bastando a potencialidade de dano para sua configuração (ID 15695098).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória (ID 15695102), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 20499308).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

O caso dos autos é de apelação ministerial interposta contra sentença que absolveu sumariamente Marcelo Sena de Souza da prática do delito descrito no art. 54,
caput
, da Lei nº 9.605/98, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Em síntese, o recorrente sustenta que o conjunto probatório, especialmente o laudo técnico de vistoria ambiental, comprova a materialidade e a autoria do delito, motivo pelo qual requer a reforma da sentença e a consequente condenação do recorrido.

No ponto, tenho que a pretensão acusatória merece ser acolhida.

A esse respeito, destaco que a
materialidade

e autoria

do delito
restaram comprovadas sobretudo pelo Laudo de Vistoria de constatação de poluição sonora em veículo n. 0113/2014, o qual constatou que no dia 2 de março de 2014, por volta das 18:30h, o veículo Gol, de cor vermelha, placa OFM-4931, de propriedade de Marcelo Sena de Souza, encontrava-se “estacionado em via pública, mais precisamente em uma travessa próximo a arterial 18, na Cidade Nova V”, com intensidade de som de 82.0 dB(A), estando em desacordo com os limites fixados na Resolução nº 001/90 do CONAMA, que estipula o máximo de 55 dB(A) durante o dia, e de 50 db (A), durante a noite, em área residencial (ID 15695060 - Pág. 3).

Ressalte-se que o laudo de vistoria técnica foi conclusivo ao afirmar que o veículo se encontrava com intensidade sonora de 82.0 decibéis, oriundos do som automotivo instalado no veículo de propriedade do acusado, estando em desacordo com a legislação vigente.

Sendo assim, o laudo técnico lavrado por perito oficial da Delegacia Especializada em Meio Ambiente constitui meio de prova idôneo para condenação por crime ambiental, por conter elementos objetivos e metodologia aferível.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar danos à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato" (STJ,

AgRg no RMS n. 72.542/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024).

Logo, presentes a materialidade (medição com decibelímetro calibrado acima do limite legal), a autoria (réu identificado como condutor/propritário do veículo com som automotivo), o nexo de causalidade e a tipicidade da conduta, revela-se imperativa a reforma da sentença absolutória, de modo que condeno o apelado como incurso nas penas do art. 54,
caput,
da Lei nº 9.605/98.

Diante disso, com base no art. 68 do Código Penal,
passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade do réu não extrapola o grau comum inerente ao tipo penal; não constam nos autos registros de maus antecedentes, tampouco há elementos que desabonem sua conduta social ou personalidade. Os motivos e as circunstâncias do crime são inerentes à infração ambiental de que se cuida; as consequências não ultrapassaram os limites do tipo penal, e o comportamento da vítima é irrelevante para a espécie.

Diante disso, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, montante que torno definitivo, diante da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena a considerar.

Contudo, diante do
quantum
da pena, isto é, 1 ano de reclusão, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP.

Na espécie, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Sendo assim, considerando que a sentença absolutória não interrompeu o curso da prescrição e que transcorreram mais de 4 anos desde o recebimento da denúncia em 8/10/2015 (ID 15695061) (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/6/2023), operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso ministerial para condenar Marcelo Sena de Souza nas sanções punitivas do art. 54 da Lei 9.605/98, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade do apelando, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025